Tribunal: TJDFT
Processo: 0044665-44.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios no julgado. Contrato de compra e venda de imóvel em construção. Atraso na entrega. Rescisão por culpa da construtora. Restituição da comissão de corretagem.
1 - Se ocorre vícios no julgado, acolhem-se os embargos de declaração para saná-los.
2 – Se a rescisão do contrato de imóvel em construção ocorreu por culpa da construtora, que atrasou a entrega, os valores pagos pelo promitente comprador devem ser integralmente restituídos a esse, incluindo a comissão de corretagem.
3 – Embargos de declaração providos.